Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de dez dias, sobre a efetiva aplicação Portaria n. 146/2025 da Secretaria de Educação do DF, para fins de prescrição da prestação de contas referente ao Convênio n. 24/2009, bem assim acerca do reconhecimento do direito postulado pela autora. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12